Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734271-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA AGRAVADO: HENRIQUE FRANCISCO MENDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por HENRIQUE FRANCISCO MENDES. O juízo indeferiu o pedido formulado na exceção de pré-executividade, consistente na declaração de nulidade da citação por edital. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil (CPC). O agravante não cumpriu a exigência, pois juntou apenas comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator